Tribunal: TJMT
Processo: 1028432-55.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028432-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 878.145.601-87 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 39.505.350/0001-45 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, na qual se questionava o bloqueio e cancelamento unilateral de conta digital, bem como a alegada não devolução de valores remanescentes no montante de R$

142,52.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o bloqueio e cancelamento unilateral da conta bancária digital foi precedido de notificação prévia, caracterizando exercício regular de direito; e (
ii
) determinar se houve efetiva devolução dos valores remanescentes na conta após o cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e cancelamentos de contas correntes, desde que notifiquem previamente o consumidor, informando os motivos e orientando sobre os procedimentos necessários para eventual desbloqueio ou devolução de valores.

4. A instituição financeira comprovou ter notificado previamente a parte reclamante sobre o bloqueio e posterior cancelamento da conta, mediante envio de e-mails em 17/03/2025 e posteriormente, informando sobre a rescisão contratual e o prazo para cancelamento dos produtos.

5. Quanto à alegação de não devolução dos valores remanescentes, a instituição financeira comprovou ter realizado a transferência para conta indicada pela parte reclamante, conforme demonstrado no extrato juntado aos autos, não tendo a recorrente apresentado contraprova suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O bloqueio e cancelamento unilateral de conta bancária digital, quando precedido de notificação prévia ao correntista, configura exercício regular de direito da instituição financeira. 2. Comprovada a devolução dos valores remanescentes para conta indicada pelo correntista, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: Resolução BCB 142/2021; Resolução 4.753/2019 do BCB; art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024; N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1028432-55.2025.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: LUCIANA DE ALMEIDA FRANCA

Recorrido
: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCIANA DE ALMEIDA FRANCA ajuizou reclamação em face de NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. Noticiou que: a) possuía conta digital junto ao banco reclamado
e,
em 24/03/2025, ao tentar realizar um PIX, descobriu que sua conta foi bloqueada unilateralmente;
b
) entrou em contato com a reclamada e foi informada que sua conta havia sido desativada
, a qual ainda
possuía valores que não foram devolvidos;
e
c
) tentou resolver administrativamente, mas a reclamada permaneceu inerte. Requereu

o desbloqueio da conta e dos valores nela depositados
, bem como
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que:
a) o encerramento da conta corrente configura exercício regular de direito por parte da instituição financeira nos termos da Resolução BACEN 2025/93, tendo sido precedido de notificação prévia e justificativa acerca do encerramento em razão das irregularidades apontadas
; b) não houve falha na prestação de serviços e nem dano moral indenizável; e c) a parte reclamada comprovou a devolução dos valores remanescentes para conta da parte reclamante na instituição Neon Pagamentos
. Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma porque a reclamada não comprovou a efetiva devolução dos valores remanescentes na conta; b) não foi juntado aos autos qualquer comprovante de transferência em nome da recorrente ou extrato da instituição Neon Pagamentos; c) a mera alegação genérica de devolução, desacompanhada de prova idônea, não comprova o cumprimento da obrigação; d) a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova que competia à instituição bancária conforme art. 6º, VIII do CDC; e) a recorrente juntou prints de extratos bancários demonstrando a inexistência de recebimento dos valores; f) mesmo que se reconheça o direito da instituição de encerrar a conta, isso não a exime do dever de restituir os valores do consumidor. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar a recorrida à devolução do valor de R$ 142,52 devidamente corrigido; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bloqueio de conta corrente.

Para a segurança do próprio correntista, com base na Resolução BCB 142/2021 e 501/2025, bem como pela Resolução 4.753/2019 do BCB, principalmente no que dispõe o art. 39-B da Resolução BCB nº 01/2020, é legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios e de natureza precária na conta corrente de seus clientes, com o objetivo de evitar acessos indevidos por terceiros, como
hackers
, bem como para viabilizar esclarecimentos necessários e a atualização de dados cadastrais.

Todavia, em qualquer hipótese, o bloqueio deve ser acompanhado de imediata notificação ao consumidor, a fim de que este possa prestar os esclarecimentos necessários, atualizar seus dados e submeter-se aos procedimentos de segurança, como a substituição de senhas e do cartão autógrafo.

Nesses casos, incumbe à instituição financeira comprovar a notificação do consumidor e os indícios que motivaram o bloqueio, enquanto ao consumidor compete demonstrar que forneceu os esclarecimentos exigidos e se submeteu ao procedimento de segurança para o desbloqueio da conta corrente.

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. O bloqueio de conta corrente sem justificativa idônea e sem notificação prévia caracteriza conduta abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Tese de julgamento: O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5
º.Jurisprudência
relevante citada: N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023; N.U 1007360-69.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. (N.U 1022811-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CDC APLICÁVEL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (SÚMULA 297/STJ). EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. As instituições financeiras podem realizar bloqueios provisórios e de natureza precária, na conta corrente de seus clientes, para evitar acesso indevido por hackers, bem como para esclarecimentos necessários e atualização de dados. Nesses casos, as instituições financeiras devem notificar de imediato o consumidor, informando os motivos do bloqueio, e o consumidor, por sua vez, deve comprovar que prestou os esclarecimentos necessários e se submeteu ao procedimento de segurança, para o desbloqueio de sua conta corrente. Não havendo notificação prévia e nem justificativa plausível, com indícios de irregularidades que justifiquem o bloqueio, este deve ser considerado indevido, caracterizando a conduta ilícita da instituição financeira, porquanto priva o consumidor de utilizar numerários que lhe pertencem, impedindo-o também de tomar as providências necessárias para o desbloqueio da sua conta. (...) (N.U 1039013-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)"

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira comprovou ter notificado previamente a parte reclamante sobre o bloqueio e posterior cancelamento da conta.

Conforme documentos juntados aos autos, a parte recorrida enviou e
-
mail em 17/03/2025 (ID 309425363
/PJe2
) informando sobre a rescisão do contrato e o prazo de 5 dias para o cancelamento dos produtos. Posteriormente,
enviou novo e
-
mail comunicando o cancelamento definitivo dos produtos
(ID 309425362/PJe2)
.

Além disso, a parte reclamante foi orientada a fornecer dados bancários para a devolução dos valores remanescentes, conforme se verifica nas conversas via chat (ID 309424897
/PJe2
; fl. 08
).

Ademais, quanto à alegação de não devolução dos valores remanescentes, a instituição financeira comprovou ter realizado a transferência para conta indicada pela parte reclamante, conforme se afere do extrato juntado no ID 309425364/PJe2, fl. 221, que demonstra a transferência realizada em 31/03/2025 para a conta da autora na Neon Pagamentos S.A.

Por outro lado, a parte reclamante não apresentou nenhuma contraprova para evidenciar, ainda que minimamente, que não recebeu o aludido valor.

Portanto, constata-se que a instituição financeira agiu em conformidade com as normas do Banco Central, notificando previamente a parte reclamante sobre o bloqueio e cancelamento da conta, bem como orientando sobre os procedimentos para a devolução dos valores remanescentes.

Assim, não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 309425384
/PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025